Tribunal: TJDFT
Processo: 0007645-66.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007645-66.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos IDs 70419302, 70419303 e 70419304, o Distrito Federal juntou comprovantes de depósito judicial referentes à RPV de ID 68153819, concernente aos créditos de WILLIS DE JESUS RODRIGUES SANTANA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (HONORÁRIOS CONTRATUAIS) No ID 70817637, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. Realizada a transferência ou o levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de WILLIS DE JESUS RODRIGUES SANTANA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (HONORÁRIOS CONTRATUAIS), nos termos do art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará de levantamento, na modalidade PIX, para a conta bancária do escritório de advocacia M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, PIX (CNPJ): 04549858000160 (ID 70817637). Após, intimem-se as partes para informar se há pedido pendente de análise. I. Brasília, 15 de abril de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR